Tribunal: STF
Processo: RE 563715
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. 4. Créditos de entrada escriturados. Estorno em razão de decisão judicial que reconheceu isenção. Lançamento de ofício de diferenças apuradas. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.